Tribunal: TJBA
Processo: 0310184-10.2012.8.05.0000
Classe: Embargos à Execução
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS À EXECUÇÃO n.
0310184-10.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: LUCILIA LOPES SOARES VIANA

Advogado(s)
:
JANETE DE ARAUJO GOES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INCLUSÃO DOS VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS AFASTADO. CONFORMIDADE COM TEMAS 45 E 831 DO STF. NEGO PROVIMENTO.

1. O exame do presente agravo regimental deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. A questão referente à possibilidade de cumprimento de tutela específica de obrigação de fazer não se confunde com o cumprimento de sentença ou execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Apenas este último se sujeita ao regime de precatórios.

3. Fundamentos da decisão em consonância com posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, RE 889173/RG/MS e RE 573872/R5, respectivamente Temas 831 e 45.

4. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0310184-10.2012.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCILIA LOPES SOARES VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora
Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente